Tribunal: TJES
Processo: 5014502-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014502-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESTRUIÇÃO DE COLCHÃO FORNECIDO PELO ESTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO SISTEMA PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAMENTO DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 021/2025) e reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal, em razão da destruição de colchão fornecido pela unidade prisional. A defesa pleiteia a reforma da decisão, alegando ausência de dolo, aplicação do princípio da insignificância, fragilidade probatória, inexigibilidade de conduta diversa diante das condições carcerárias e, subsidiariamente, a desclassificação da infração para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovados a autoria e o dolo do agravante na prática de dano ao patrimônio público; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância em face da conduta; (iii) determinar se as condições precárias do sistema prisional afastam a culpabilidade ou configuram excludente; e (iv) verificar se é possível a desclassificação da infração para falta de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da falta disciplinar estão comprovadas por registros fotográficos, comunicação interna da unidade prisional, depoimentos coesos de agentes penitenciários e confissão espontânea do agravante no PAD.

4. Os depoimentos de agentes penitenciários gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo suficientes para caracterizar a falta grave quando coerentes com os demais elementos probatórios.

5. O dolo está configurado, pois o agravante, ao rasgar propositalmente o colchão, agiu de forma consciente e voluntária, sendo irrelevante a alegação de que a finalidade seria apenas adaptar o objeto às condições da cela.

6. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, uma vez que a destruição de bem público transcende o aspecto patrimonial e atinge bens jurídicos relevantes como a disciplina e a ordem no ambiente prisional.

7. As condições precárias do sistema penitenciário, embora graves e reconhecidas judicialmente, não autorizam a prática de atos de depredação nem afastam a responsabilidade disciplinar do reeducando.

8. A desclassificação da conduta para falta de natureza média é inviável, pois a Lei de Execução Penal tipifica como falta grave a prática de fato previsto como crime doloso, hipótese em que se enquadra o dano qualificado contra patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A confissão do apenado, corroborada por registros oficiais e depoimentos de agentes penitenciários, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da falta grave.

2. O dolo no crime de dano se caracteriza pela vontade consciente de deteriorar bem público, sendo irrelevante a justificativa pessoal do apenado.

3. O princípio da insignificância é inaplicável a danos contra o patrimônio público, especialmente no contexto prisional.

4. As condições precárias do sistema carcerário não afastam a ilicitude nem a culpabilidade de faltas disciplinares.

5. A conduta que configura crime doloso não pode ser desclassificada para falta de natureza média, dada a hierarquia normativa da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI e VII; 52; CP, art. 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 966.131/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.05.2025; STJ, AgRg no HC 671.045/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.06.2021; TJ-SP, EP 0008300-43.2018.8.26.0996, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 07.12.2018; TJ-MG, AGEPN 10261150014197001, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 08.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL Nº
5014502-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA DE SOUZA
contra a decisão com cópia no ID 15734737 (mov. 317.1 da Execução Penal nº 0002189-04.2016.8.08.0062), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 021/2025 e reconheceu a falta grave prevista no art. 52, primeira parte, da Lei de Execução Penal (LEP).

Em suas razões, ao ID 15734738 (mov. 336.1), a Defensoria Pública pugna pela reforma da decisão, sustentando, em suma,
(i)
a ausência de dolo na conduta do Agravante, que teria agido não com a intenção de destruir (
animus nocendi
), mas apenas de adaptar o colchão às precárias e superlotadas condições da cela, em uma tentativa de preservar um mínimo de dignidade;
(ii)
a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, dada a mínima ofensividade e a ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado;
(iii)
a ausência de provas concretas e a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação se baseou unicamente em uma suposta confissão, elemento que considera frágil no contexto carcerário; e, subsidiariamente, e
(iv)
a desclassificação da conduta para falta de natureza média, prevista no art. 49, XV, da Portaria nº 332-S da SEJUS, por se tratar de destruição de objeto de uso pessoal fornecido pela unidade prisional.

Contrarrazões, ao ID 15734741, pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide ID 15733932, mov. 352.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 15839222, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

A análise do mérito recursal perpassa, essencialmente, quatro pontos nodais articulados pela defesa: a comprovação da autoria e do dolo, a aplicabilidade do princípio da insignificância, a relevância das condições carcerárias como justificativa e, por fim, a possibilidade de desclassificação da infração. Passo a enfrentá-los de forma pormenorizada.

1. Da Materialidade, da Autoria e do Elemento Subjetivo (Dolo)

A defesa alega fragilidade probatória e ausência de dolo, contudo, os elementos coligidos aos autos formam um conjunto coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável. A materialidade da falta disciplinar está devidamente comprovada pelo registro fotográfico e pela comunicação interna da unidade prisional, que noticiou o dano causado em colchões fornecidos pelo Estado.

A autoria, por sua vez, é inconteste, extraída dos relatos dos agentes públicos

(ID 15734737, p. 02), veja-se:

[...] Informo que nesta data durante procedimento de revistas nas celas da galeria "B", foi identificado que na cela "B-203" identificados com autores do dano ao material do estado os internos MAIKY GONÇALVES ARAGÃO, MARCELLO VAGNER, ALESSANDRO FERNANDES FERREIRA DE SOUZA, JOVANE DA SILVA APOLINARIO, sendo comunicado aos mesmos sobre o ato de dano ao patrimônio publico, sendo os materiais danificados recolhidos e em seguida entregues 04 (quatro) colchões novos em substituição aos danificados, ficando a referida cela com 07 (sete) colchões. Ressalto que este procedimento de revista foi executado pelos policiais do plantão acompanhados do Chefe de Segurança ZENILTO ABREU, func. 3180492 e do Chefe de Equipe REGINALDO DA SILVA PAIVA FUNC. 3795373. [...]

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, reconhece a validade dos depoimentos de agentes penitenciários, especialmente quando, como no caso, se mostram coerentes e estão em harmonia com os demais elementos de prova, como a própria confissão do apenado.

Nesse contexto, os agentes penitenciários foram ouvidos para elucidar os fatos, não havendo nenhum elemento que indique intenção de prejudicar o Agravante. Por essa razão, deve-se conferir credibilidade aos relatos prestados, considerando-se a presunção de veracidade que reveste a palavra dos agentes no exercício de suas funções.

Nesse sentido, cito jusrisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de, no qual se alegava constrangimento ilegal em virtude habeas corpusda homologação de falta disciplinar de natureza grave. 2. O Juízo de primeira instância homologou a conclusão da sindicância, determinando a regressão ao regime fechado e a perda de um terço dos dias remidos, com base em prova oral consistente em depoimentos de agentes penitenciários que presenciaram a agressão entre reeducandas. 3. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeira instância, reconhecendo a falta grave com base nas provas apresentadas. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a homologação da falta disciplinar de natureza grave, baseada em depoimentos de agentes penitenciários, configura constrangimento ilegal, e se é possível a desclassificação da falta para uma de natureza média ou leve. III. Razões de decidir (...) 6.
Os depoimentos dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para a caracterização da falta grave quando coesos e harmônicos.
7. A análise de insuficiência probatória ou desclassificação da falta grave requer reexame de matéria fático-probatória, incompatível coma via do. habeas corpus IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. 1. A decisão monocrática do relator não afronta Tese de julgamento: o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 2.
Os depoimentos de agentes penitenciários são suficientes para caracterizar falta grave em execução penal desde que harmônicos e coesos.
3. A via do não comporta habeas corpus reexame de matéria fático-probatória para desclassificação de falta disciplinar. Lei de Execução Penal, arts. 39, II e Dispositivos relevantes citados: V; 50, VI. STJ, (...).

(STJ; AgRg-HC 966.131; Proc. 2024/0462483-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 08/05/2025)
– destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 3.
Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
( HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg no HC nº 671045/GO 2021/0170027-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J.
15.06.2021)
- destaquei

Ademais, a autoria está assentada na confissão espontânea e detalhada do próprio Agravante durante o Procedimento Administrativo Disciplinar.

Perante a autoridade administrativa, o reeducando admitiu, sem qualquer ambiguidade:
"QUE CONFIRMA INTEGRALMENTE OS FATOS NARRADOS NA TRANSCRIÇÃO: QUE rasgou o colchão para poder colocar um pedaço perto da porta da cela e assim deitar naquele local, onde considera ser mais fresco, porém no referido local não cabe um colchão inteiro, sendo preciso retirar parte do colchão"
(ID 15734737, p. 02).

Tal confissão, realizada em procedimento regular onde lhe foi assegurado o direito ao silêncio e à assistência de defesa, possui inegável valor probatório.

O argumento de ausência de dolo de destruir (
animus nocendi
), sob a alegação de que a intenção era meramente adaptar o objeto, não se sustenta. O dolo, no crime de dano, consiste na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Ao deliberadamente rasgar o colchão, o Agravante praticou o núcleo do tipo penal, sendo o suposto motivo que o impeliu – buscar maior conforto – irrelevante para a configuração do elemento subjetivo. A finalidade de adaptar o bem não exclui a consciência e a vontade de praticar a conduta que resultou na sua deterioração.

Com efeito, em casos como o presente, parte-se do pressuposto de que detentos e sentenciados estão sujeitos às regras de ordem e disciplina no interior dos estabelecimentos prisionais, não sendo por outra razão que o legislador detalhou os deveres do condenado no art. 39 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha, é evidente que a segurança da sociedade deve ser o principal foco a ser observado em casos que envolvam o desrespeito às normas internas de convivência carcerária e aos deveres externos de ressocialização.

2. Da Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância

A defesa invoca, ainda, o princípio da insignificância, buscando o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de ser inaplicável o referido princípio aos crimes de dano cometidos contra o patrimônio público.

A lógica subjacente a esse entendimento, à qual me filio, é a de que a conduta transcende a mera ofensa patrimonial. O ato de danificar um bem no interior de um estabelecimento prisional, ainda que de valor econômico reduzido, ostenta um elevado grau de reprovabilidade, pois atenta contra a Administração Pública, a disciplina carcerária e a ordem interna, bens jurídicos de indiscutível relevância social.

Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, a conduta atingiu
"bem de uso comum da Unidade Prisional"
, o que demonstra a maior periculosidade social da ação e impede o reconhecimento da bagatela.

3. Das Condições do Sistema Carcerário e da Inexigibilidade de Conduta Diversa

Reconheço a gravidade da situação do sistema penitenciário brasileiro, frequentemente marcado pela superlotação e por condições que desafiam o princípio da dignidade da pessoa humana, quadro este reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um
"estado de coisas inconstitucional".

Todavia, essa lamentável realidade, por si só, não constitui um salvo-conduto para a prática de atos ilícitos, nem configura causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Permitir que a precariedade das instalações sirva de justificativa para a depredação do patrimônio público seria criar um perigoso precedente, incentivando a desordem e minando a disciplina, que é um dos pilares da execução penal. O ordenamento jurídico oferece vias adequadas para a busca de melhores condições de cumprimento de pena, não sendo o ato de vandalismo uma delas.

4. Da Impossibilidade de Desclassificação para Falta de Natureza Média

Por fim, o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para falta de natureza média, com base no art. 49, XV, da Portaria nº 332-S da SEJUS, também não merece acolhida.

Existe uma clara hierarquia normativa que deve ser observada. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu artigo 52, estabelece de forma categórica que
"a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave"
. A conduta do Agravante, como visto, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado contra o patrimônio de Estado).

Dessa forma, a classificação da infração como falta grave decorre de imposição direta da lei federal, não havendo margem para discricionariedade ou para a aplicação de norma administrativa de hierarquia inferior que disponha em sentido diverso. A referida portaria somente teria aplicação para condutas que, embora representem a destruição de objetos, não se configurem, ao mesmo tempo, como crime doloso.

Diante de todo o exposto, a decisão do juízo de origem se mostra irretocável, pois alicerçada em robusto conjunto probatório e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à matéria.

Em casos análogos, os Tribunais já tiveram a oportunidade de manter a aplicação da falta grave, veja-se:

Agravo em Execução Penal da Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Cerceamento de defesa não verificado – Prescindibilidade da oitiva judicial do sentenciado – Precedentes do STJ – Prejuízo não demonstrado – Ausência de fundamentação da decisão homologatória – Inocorrência – Decisão sucinta, mas com suficiente justificativa para a condenação pela falta disciplinar – Preliminares rejeitadas –
Prática de crime de dano ao patrimônio público – Destruição de colchão – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas, ou mesmo por atipicidade – Artigo 52 da LEP
– Interrupção do prazo para a obtenção da progressão de regime e perda dos dias remidos –
Consequências legais da prática de falta grave
– Rejeitadas as preliminares, recurso de agravo em execução desprovido.

(TJ-SP - EP: 00083004320188260996 SP 0008300-43.2018.8 .26.0996, Relator.: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 07/12/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/12/2018)
- destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DANO QUALIFICADO, CONSISTENTE EM ATEAR FOGO EM COLCHÃO - FALTA GRAVE NÃO JUSTIFICADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Falta grave - Autoria e materialidade evidenciadas - Infração disciplinar caracterizada - Ausência de justificativa plausível.

(TJ-MG - AGEPN: 10261150014197001 MG, Relator.: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 08/06/2016, Data de Publicação: 15/06/2016)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.